Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701201-22.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: SONIA SILVA DE ALMEIDA, THIAGO VICTOR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação civil (ID 39828281), interposto por G44 BRASIL S.A em face de SONIA SILVA DE ALMEIDA e THIAGO VICTOR PEREIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF. O advogado da empresa apelante informa renúncia ao mandato (ID 40458186). Houve a notificação da renúncia ao apelante (ID 40458190) Em decorrência deste fato, a empresa apelante foi intimada pelo Despacho de ID 40474804, para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Todavia, não foi possível realizar a intimação do apelante nos termos do aviso de recebimento ID 42190658. Dessa forma o despacho de ID 412555539 estipulou o prazo de 10 (dez) dias úteis para que a representação da parte seja regularizada. Todavia, conforme cartas de IDs 42080360, 40881923 e o aviso de recebimento de ID 42190658 o apelante não foi encontrado nos endereços informados nos autos. É o relatório. DECIDO. Não se verifica nos autos que a Apelante tenha regularizado a sua representação processual após o despacho (ID 40474804). O art. 76 do Código de Processo Civil possibilita ao magistrado conceder prazo para que a parte regularize o vício de representação processual, o que foi feito mediante o Despacho ID 40474804. No entanto, transcorreu in albis o prazo para sanar o vício. Desse modo, é imperioso o não conhecimento do recurso, nos termos do inciso I, §2o, do art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - Não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; A parte que revogar o advogado no mesmo ato deve constituir um novo para que assuma o patrocínio da causa, coisa que não ocorreu no tempo estipulado pelo despacho de ID 40474804. Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76 . Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação civil, com fundamento no arts. 111 e 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023 16:49:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador